Tribunal: TJPA
Processo: 0805470-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805470-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DE SOUSA GONCALVES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PLEITO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO E DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. REEDIÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS E JÁ ANALISADOS EM ANTERIORES IMPETRAÇÕES SOB OS Nº 0803799-22.2021.8.14.0000 E 0804850-68.2021.8.14.0000, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 22/06/2021, PERANTE ESTA EGRÉGIA CORTE. A reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância. NÃO CONHECIMENTO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de G. DE S. G. C., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa, nos autos do processo n.º 0800353-95.2021.8.14.0069.

Consta da impetração que o paciente está preso preventivamente por suposta prática do delito previsto no Art. 217-A do CP, desde o dia 29.03.2021.

Alega, inicialmente, há urgência na pretensão cautelar, sob o argumento de que o paciente está sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, ante as dantescas condições do sistema prisional, pois as cadeias do país têm condições medievais e não possibilitam a reinserção social; bem como em razão dos riscos atinentes à contaminação do Covid-19; e ainda, pela iminente realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 28.06.2021.

Assevera que, a decisão judicial que ratificou o recebimento da denúncia malfere a legislação pátria, a doutrina e a jurisprudência, que indicam que nos crimes que deixam vestígios, a denúncia deve obrigatoriamente ser acompanhada do laudo pericial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Aduz que pode ocorrer o trancamento do processo, em razão da evidente ausência de justa causa para a manutenção da ação penal e para a manutenção da prisão do paciente.

Alega que o paciente está preso por mais tempo do que determina a lei.

Conclui, desta forma, que deve haver o trancamento do processo, a cassação da r. decisão judicial e a revogação da prisão preventiva.

Dessa maneira, pugnou a defesa, para “
liminarmente
trancar o processo em epígrafe porque a denúncia é inepta e lhe falta justa causa para a sua existência, uma vez que a denúncia fora proposta sem a prova da materialidade do crime, isto é, o laudo pericial obrigatório nos crimes de deixam vestígios (Exame Sexológico da Vítima); liminarmente cassar a decisão judicial de doc. 05 (I25396704) no que tange: I) ao deferimento os pleitos acusatórios de ID 25135970 (doc. 03) e, II) a determinação dos ofícios necessários para cumprimento do item 4 da cota ministerial de ID 25135970 (doc. 03), qual seja: a expedição de ofício ao CPC Renato Chaves para que junte aos autos o Laudo do Exame Sexológico da Vítima, e, por decorrência, indefira tal pretensão acusatória e retire a determinação de expedição de ofício ao CPC Renato Chaves para que junte aos autos o Laudo do Exame Sexológico da Vítima, sobretudo porque o Art. 3º-A do CPP abriga a natureza acusatória do processo, vedada a substituição da atuação probatória do órgão de acusação; liminarmente reconhecer e declarar que o recebimento da denúncia (doc. 05 - ID 25396704) e a ratificação do recebimento dela de doc. 14 (ID 27790517) transforma o MM. Juiz a quo em autoridade coatora da liberdade do Paciente e, por decorrência, revogar-se a prisão preventiva do Paciente.” No mérito, pela concessão definitiva da ordem.

Indeferi a liminar por não vislumbrar presentes os requisitos indipensáveis à concessão e verificar que se tratava de reiteração de pedido já apreciado.

Solicitadas as informações a autoridade coatora esta informou (ID n. 5125691) que:

Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou G.S.G.C., pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, supostamente cometido contra a criança G.D.S.S.

Deixo de relatar pormenorizadamente os eventos do processo de origem, tendo em vista que já o fiz em três informações de Habeas Corpus encaminhadas à Seção de Direito Penal (processos n. 0803799-22.2021.8.14.0000, 0804580-44.2021.8.14.0000 e 0804850-68.2021.8.14.0000), e passo a tecer minhas considerações quanto ao ponto central do pedido de Habeas Corpus em epígrafe, qual seja, que a denúncia deve obrigatoriamente ser acompanhada do Laudo Sexológico Forense.

Conforme informações encaminhadas por este juízo no dia 09/06/2021, a Seção de Direito Penal –TJPA, através do expediente Of. 229/2021-PSDP, ID. 27704555, remeteu ofício n. 055856/2021-CPPE do Superior Tribunal de Justiça para adoção imediata de providências, quanto a decisão do Habeas Corpus n° 670.058/PA, que concedeu parcialmente a ordem liminar para anular o processo, a partir da segunda decisão de recebimento da denúncia, devendo este juízo proferir outra decisão apreciando os termos da resposta escrita à acusação.

Este juízo, em atenção à determinação contida no HC 670058/PA, decisão ID. 27704556, da lavra do Min. Rogério Schietti, do STJ, proferiu nova decisão, em substituição à decisão ID. 26915575, em que foi analisada as “preliminares” suscitadas pela defesa.

Em nova decisão, ID. 27790517, foi analisada a alegação da defesa de inépcia da denúncia por falta de justa causa, diante do que considera ausência de materialidade, vez que não foi juntado aos autos o laudo pericial.

Neste ponto, Exma. Sra. Relatora, tal alegação não prospera, vez que a denúncia preenche todos os seus requisitos, conforme já reconhecido por este Juízo. Com efeito, a denúncia traz a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, estando presentes a materialidade e indícios de autoria.

Com relação à ausência do laudo pericial, é prescindível que ele acompanhe a denúncia, mormente no presente caso, em que a denúncia não narra estupro na forma de conjunção carnal.

Ressalta-se que os crimes contra a dignidade sexual podem ser comprovados de variadas maneiras, sendo o laudo pericial apenas uma delas. Como tais crimes muitas vezes não deixam vestígios, exigir que a denúncia viesse acompanhada do laudo sexológico para caracterizar a materialidade do crime seria desarrazoado e inviabilizaria o oferecimento de denúncia nos casos em que não houvesse conjunção carnal.

Por fim, informo que este juízo ratificou o recebimento da denúncia e que o processo se encontra em seu fluxo regular, aguardando a Audiência de Instrução e Julgamento, com Depoimento especial da Vítima, que será realizada no dia 28/06/2021 às 12h00.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

Em tempo, determino que o feito tramite em segredo de justiça, na forma que preceitua o art. 234-A, do CPB, por tratar-se de crime contra a dignidade sexual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
tratam de meras reiterações de pedidos já analisados quando do julgamento dos autos de
habeas corpus
n.º 0803799-22.2021.8.14.0000 e 0804850-68.2021.8.14.0000 os quais tiveram a ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê das ementas dos acórdãos em questão
.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DAS DECISÕES QUE OPORTUNIZARAM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA DA VERDADE REAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Quanto ao pedido de cassação das decisões que permite a réplica do Parquet e defere os pleitos acusatórios de expedição de ofício ao CPC Renato Chaves, entendo que não restou demonstrado prejuízo à defesa do paciente, eis que foram devidamente argumentados os motivos que levaram a esta razão de decidir especialmente após a determinação do STJ, para que a magistrada coatora combatesse os argumentos da defesa escrita.

3. Quanto ao suposto excesso de prazo para conclusão do autos, não há que se dar provimento, eis que o feito encontra-se dentro da razoável duração, com a prisão realizada em 29.03.2021 e aguardando audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 28.06.2021.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (Processo n. 0803799-22.2021.8.14.0000)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. MEDIDA DE PARA COIBIR RISCO EPIDEMIOLÓGICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A não realização da Audiência de Custódia pautou-se em razoáveis fundamentos, e com estrita observância ao art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Lado outro, eventual mácula já encontra-se superada em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia preventiva.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi e pela natureza do crime em tela – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor, considerando que ele é cunhado da vítima.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (Processo n. 0804850-68.2021.8.14.0000)

Ante isso, constata-se que o impetrante reitera, no presente writ, a reedição de fundamentos já analisados nos pedidos antecedentes, causando sobrecarga do judiciário que já encontra-se tendo que analisar diversas demandas.

O paciente não colacionou nenhum documento novo sobre o estado de saúde do paciente como integrante de grupo de risco.

Outrossim, é cediço que a impetração de outro
habeas corpus
para reexame de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores caracteriza indevida reiteração de pedido, estas já combatidas em outro
mandamus
de minha relatoria, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, razão pela qual deixo de conhecer deste quarto pedido de
habeas corpus
.

Desta forma, observada a natureza empregada ao presente remédio constitucional de reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, logo imperativo é o seu não conhecimento.

Por esses motivos, NÃO CONHEÇO do presente writ, tendo em vista a reiteração de pedido já apreciado nos autos do HC nº
0803799-22.2021.8.14.0000 e 0804850-68.2021.8.14.0000
, recentementes denegados à unanimidade por esta Seção de Direito Penal desse E. Tribunal.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021